Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DECISÃO QUE LIMITA A SUSPENSÃO DO PROCESSO AO PRAZO DE SEIS MESES. ARTIGO 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil é claro ao preconizar que, em caso de acordo, durante o prazo concedido pelo exequente, o processo ficará suspenso. Não há que se falar em suspensão do processo pelo limite de seis meses se há previsão específica no Código de Processo Civil contemplando a suspensão do feito enquanto perdurar o cumprimento do acordo. 1.1. “Deve ser reformada a decisão interlocutória em que, após celebrado acordo de parcelamento do débito, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, limita a suspensão do Feito Executivo ao período de seis meses, haja vista que o artigo 922 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo Credor para que o Devedor cumpra a obrigação.” (Acórdão 1341780, 07030794220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “Não cabe ao magistrado, com fundamento no art. 313, caput, II, e § 4o, CPC, estabelecer prazo máximo de 6 meses para a suspensão do feito, porque, por ser especial em relação a dito dispositivo, aplica-se à hipótese o art. 922 do CPC, o qual, em evidente silêncio eloquente, não estabeleceu qualquer restrição temporal à convenção firmada pelas partes no bojo da ação de execução.” (Acórdão 1826628, 07338668320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.